Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002084-13.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A
Recorrido: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 39176481) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36150498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 53, DA LEI No. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos. Embora o agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pelas classes de credores, conforme consta da ata. O plano de recuperação judicial apresentado observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no seu processamento, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.” (TJMT, RAI 1002084-13.2019.2019.8.11.0000, Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido teria decidido de forma diversa daquela exposta no REsp 1.314.209/SP, que permite o controle judicial dos termos definidos na Assembleia Geral de Credores.
Assevera que as seguintes ilegalidades estão presentes no plano recuperacional, motivo pelo qual deve ser realizado o controle de legalidade: 1) carência de 24 (vinte e quatro) meses; 2) pagamento estimado em nove anos após a carência, totalizando período superior a onze anos ; 3) pagamentos semestrais; 4) deságio de 50% (cinquenta por cento); 5) juros de 2% ao ano e correção monetária pela TR (taxa referencial); 6) liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores ou autorização judicial.
Afirma que o deságio excessivo no percentual de 50% sobre o valor do débito viola o disposto no artigo 884 do CPC, causando enriquecimento sem causa para a parte Recorrida.
Aduz o Banco Recorrente que há violação aos artigos 50, § 1o, 66 e 142, I, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que não é possível a venda de ativos sem autorização judicial, e tal previsão consta no plano recuperacional.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada ante a suposta violação aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, aduzindo que o perigo da demora é latente, “para que se evite o pagamento das parcelas na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, uma vez que este Plano poderá (e assim espera o recorrente) ser modificado, evitando-se, assim, pagamentos "em duplicidade".”
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 39193990 e 39221978.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou que a probabilidade do direito resta presente ante a suposta violação aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, mas não apontou quais seriam especificamente os artigos violados, ou ainda, qual seria referida violação.
E ainda, inexistindo a probabilidade do direito, não há falar em perigo da demora.
Ainda que assim não fosse, em relação ao perigo da demora, sustentou que esta se faz presente “para que se evite o pagamento das parcelas na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, uma vez que este Plano poderá (e assim espera o recorrente) ser modificado, evitando-se, assim, pagamentos "em duplicidade".”
Ou seja, afirma que não poderia receber o pagamento em duplicidade. Mas caso existisse aludido perigo, este seria em relação à empresa em Recuperação que realizaria tal pagamento, e não em relação ao Banco Recorrente, motivo pelo qual não há falar em comprovação do perigo da demora elencado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi